Tribunal: TJPA
Processo: 0833236-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833236-83.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE FERNANDO RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. COMPROVADA A VENDA DO VEÍCULO EM FEVEREIRO DE 2008. DÉBITO FISCAL POSTERIOR A VENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 134 DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 585 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RELATIVA ÀS PENALIDADES E NÃO AO TRIBUTO EM SÍ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO ENCARREGADO DO REGISTRO E LICENCIAMENTO. ACRESCIDA POR LEI ESTADUAL POSTERIOR AO FATO GERADOR. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA, posteriormente a alienação do veículo;

2. A solidariedade fixada no art. 134, do CTN é relativa apenas às questões atinentes às penalidades e não ao pagamento do tributo em si;

3. O artigo 12, inciso VII, da Lei Estadual nº 6.017/96, alterada pela Lei nº 8.867/2019, trouxe, a previsão de solidariedade do alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, com o adquirente; não se aplica ao caso concreto, pois resta comprovado nos autos que a alienação ocorrera em fevereiro de 2008;

4. Recurso de
apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida. Majorado os honorários sucumbenciais de 10% para 11% do valor atualizado da causa.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença em todos seus termos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13053421) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 13025341) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal proposta por
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
em face do Estado do Pará, confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA do veículo RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297, no que se referir a débitos de IPVA vencidos e vincendos, constituídos a partir de 28/02/2008, pelo que, determinou o cancelamento da inscrição do Autor na dívida ativa, a sustação de protesto extrajudicial e inscrição em cadastros de inadimplentes realizados em seu desfavor, com relação aos débitos mencionados, nos termos da fundamentação. Condenou o requerido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal proposta por
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
em face do Estado do Pará, objetivando o cancelamento de inscrição em dívida ativa, decorrente do débito de IPVA referente ao veículo RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297. Aduz que em fevereiro de 2008 vendeu o referido veículo para empresa CAMPASA CAMRÕES DO PARÁ S/A (CNPJ nº 05.032.867/0001-42), quando então entregou ao comprador o documento original do veículo, a fim de que fosse realizada a transferência da propriedade junto ao DETRAN. Relata que está sendo cobrado por débito de IPVA do referido veículo no importe original de R$31.400,28 (trinta e um mil quatrocentos reais e vinte oito centavos).

Após a contestação do Estado do Pará o
juízo a quo
deferiu liminarmente a tutela de urgência antecipada postulada,
para determinar que se suspenda a cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA dos exercícios de 2008 a 2018 do veículo FORD RANGER XLS, ano de fabricação 2004 modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placa JVA-1449, RENAVAM nº 842091297, bem como a restrição vinculada em nome do requerente, JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FERREIRA, sobre a cobrança do IPVA do veículo mencionado acima, até o julgamento desta ação
(Id. 13025315).

Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento nº 0806606-20.2018.814.0000, se insurgindo apenas quanto a multa aplicada, distribuído a minha relatoria, cujo efeito suspensivo foi deferido, minorando o valor da multa diária para R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00 (Id. 13025328) e no mérito foi julgado provido (Id. 13025330).

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o apelante aduz em síntese: a) da presunção de legalidade dos atos praticados pelo poder público; b) da ocorrência do fato gerador, em decorrência da ausência de pagamento do IPVA, nos termos estabelecidos pela Lei nº 6.017/96, que determina ser obrigação do proprietário antigo encaminhar ao órgão executivo do Estado dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do veículo, assim como, nos termos do art. 134, do CTN, que também determina a responsabilidade solidária do alienante. Requereu ao final, que o presente recurso fosse conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13025343).

Contrarrazões apresentadas refutando os termos da apelação (Id. 13025347).

Certificado a tempestividade das contrarrazões (Id. 13025347).

Autos distribuídos a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que identificou minha prevenção por ser sido relatora do Agravo de Instrumento nº 0806.606-20.2018.814.0000 e determinou a redistribuição (Id. 13115904).

Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de atuação no presente feito (Id. 13452754).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto contra sentença, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal proposta por
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
em face do Estado do Pará, confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA do veículo RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297, no que se referir a débitos de IPVA vencidos e vincendos, constituídos a partir de 28/02/2008, pelo que, determino o cancelamento da inscrição do Autor na dívida ativa, a sustação de protesto extrajudicial e inscrição em cadastros de inadimplentes realizados em seu desfavor, com relação aos débitos aqui mencionados, nos termos da fundamentação. Condenou o requerido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transcrevo os termos da sentença recorrida:

“
JOSE FERNANDO RODRIGUES FERREIRA, qualificado na inicial, ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL, com pedido de tutela de urgência, em face do ESTADO DO PARÁ.

Assevera que foi proprietário do veículo o FORD RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297.

Refere que em fevereiro/2008 vendeu o referido bem para a empresa CAMPASA CAMARÕES DO PARÁ S/A (CNPJ nº 05.032.867/0001-42) quando, então, entregou ao suposto comprador o documento original do veículo (DUT), a fim de que fosse realizada a transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Aduz que está sendo cobrado por débitos de IPVA do referido veículo no importe original de e R$31.400,28 (trinta e um mil, quatrocentos reais e vinte e oito centavos), que inclusive já foram inscritos em dívida ativa e objeto de protesto extrajudicial.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade e dos protestos extrajudiciais dos créditos tributários de IPVA do veículo RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297, a partir do exercício de 2008.

No mérito, pleiteia que seja declarada a negativa de propriedade do autor em relação ao veículo supra, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação deste (ocorrida em fevereiro/2008), sendo o autor excluído da Dívida Ativa Estadual, e de órgãos restritivos de crédito.

Com a inicial, juntou documentos.

No ID Num. 5006815, o juízo se reservou para apreciar a tutela de urgência após a apresentação de contestação, ao mesmo tempo em que determinou a citação do requerido.

Citado, o Estado do Pará apresentou Contestação, ocasião em que se posicionou pela improcedência dos pedidos (ID Num. 5639597).

Em decisão de ID Num. 5679297, o juízo deferiu a tutela de urgência pretendida na exordial.

No ID Num. 6306702 o requerido informou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

No ID Num. 9355739 consta decisão de lavra da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro dando provimento ao Agravo de Instrumento noticiado nos autos no sentido de alterar a multa fixada em caso de descumprimento da decisão de ID Num. 5679297.

O juízo determinou a intimação do autor para réplica, bem como de ambas as partes para produção de provas, dentre outras providências (ID Num. 18027369).

Réplica conforme ID Num. 18615751.

O requerido se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID Num. 49405441).

Encaminhados os autos à UNAJ, foi certificada a ausência de custas processuais pendentes de recolhimento (ID Num. 64015472).

É o relatório. Decido.

Tratam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL com pedido de tutela de urgência, intentada por
JOSE FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

No caso dos autos, observa-se que o demandante objetiva que seja declarada a negativa de propriedade do automóvel RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297, em relação ao autor, a partir do exercício de 2008.

Analisando os argumentos apresentados pelas partes e fazendo a devida confrontação com o que dos autos consta, observo que a pretensão deduzida na inicial
merece acolhimento
.

Isto porque, restou claro que, de fato,
o autor não era mais o proprietário do veículo que originou os débitos, ao menos a contar de 28/02/2008, quando foi realizado o TED (IDs Num. 4897197 e Num. 4897202) da empresa CAMPASA CAMARÕES DO PARÁ S/A para a conta do autor, no importe de R$52.000,00 cinquenta e dois mil reais), nos termos do acordado pelas partes no contrato juntado no ID Num. 4897167, conforme cláusulas 5ª e 8ª da referida avença.

Assim, o comprador, a contar de 28/02/2008, como proprietário do bem, passou a ser responsável pelo pagamento do IPVA referente ao veículo.

Registre-se que
o fato de o autor não ter realizado a comunicação da transferência do bem ao DETRAN, como relatado inclusive na inicial,
neste caso concreto
, de igual modo, não lhe torna responsável pelo pagamento do tributo
com fundamento no art. 134 do CTB, uma vez que a solidariedade ali referida trata apenas a questões atinentes às penalidades e não ao pagamento de tributo.

De igual modo,
especificamente em relação à legislação do Estado do Pará
, deve ser registrado que a previsão constante do atual art. 12, item VII da Lei nº 6.017/96, que atribuiu ao alienante, que não comunicar a alienação ao órgão encarregado do registro e do licenciamento, responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, foi incluída apenas com a Lei nº 8.867/2019, não podendo, pois, ser aplicada ao caso em questão, cujos

débitos tributários referem-se aos anos de 2008 em diante.

Desta feita, dúvida não há acerca do direito do autor, motivo pelo qual devem ser julgados procedentes os pedidos da exordial.

Diante do exposto,
confirmo a decisão de ID Num. 5679297 e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA do veículo RANGER XLS, ano de fabricação 2004, modelo 2005, chassi nº 8AFER13F75J390073, cor preta, placas JVA-1449, RENAVAM nº 842091297, no que se referir a débitos de IPVA vencidos e vincendos, constituídos a partir de 28/02/2008, pelo que, determino o cancelamento da inscrição do Autor na dívida ativa, a sustação de protesto extrajudicial e inscrição em cadastros de inadimplentes realizados em seu desfavor, com relação aos débitos aqui mencionados, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

O ponto central da discussão diz respeito “a responsabilidade solidária ou não do antigo proprietário no caso de venda de veículo não comunicado ao órgão executivo de trânsito no prazo máximo de 30 dias”.

Pois bem. Razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria debatida nos autos, merece destaque que o artigo 134, do CTN,
in verbis:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório”.

Verifico que a solidariedade fixada no comando normativo acima é apenas quanto às questões atinentes às penalidades e não ao pagamento do tributo em si.

Ressalto ainda, que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, esclarecendo que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art., 134 do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação (1ª Seção do STJ: Aprovada em 14/12/2016)”.

Dessa forma, não é caso de aplicação do art. 134, do CTN.

O apelante sustenta ainda ser de responsabilidade do alienante comunicar a venda do automóvel ao órgão público encarregado, é que essa providência não foi adotada pelo apelado. Fundamenta seu argumento no art. 12 , da Lei Estadual nº 6.017/96, cuja redação transcrevo:

“Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;
(Redação do inciso dada pela Lei Nº 8.867 DE 10/06/2019).

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8.867 DE 10/06/2019)”.

Dessa forma a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão de trânsito, resulta em legitima a cobrança do IPVA em relação ao fato gerador a partir da alteração promovida pela Lei Estadual nº 8.867, de 100/06/2019.

Compulsando os autos, constata-se que apelado comprovou que procedeu a alienação do veículo em fevereiro de 2008 para sociedade empresária CAMPASA CAMARÕES DO PARÁ S/A. Como comprovante da venda juntou aos autos Contrato de Compra e Venda, com firma reconhecida, assim como, cópia de extrato bancário do autor (Id. 13025300-13025301). Logo, não se aplica ao caso concreto, a responsabilidade solidária do alienante da Lei Estadual nº 6.017/96 (acrescida pela Lei Estadual nº 8.867/2019).

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e
nego provimento
, para manter incólume a sentença em todos seus termos.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023